Tribunal: STF
Processo: ARE 828442
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-12
Data de publicação: 2017-05-12

Ementa:
EMENTA 



    Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Contratação temporária. Requisitos constitucionais. Efeitos jurídicos da contratação em desconformidade com o art. 37, IX, da CF. Repercussão geral reconhecida. Mantida a decisão em que se determinou o retorno dos autos à origem. Precedentes. 



    1. O Supremo Tribunal Federal concluiu pela existência de repercussão geral dos seguintes temas: i) RE nº 658.026/MG-RG (Tema 612), de minha relatoria (requisitos da temporariedade e da excepcionalidade, justificadores do interesse público em que se legitima a contratação temporária); e ii) RE nº 765.320/MG-RG (Tema 916), Relator o Ministro Teori Zavascki (efeitos jurídicos da contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade de excepcional interesse público realizada em desconformidade com o art. 37, inciso IX, da CF). 



    2. Manutenção da decisão mediante a qual, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, se determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral. 



    3. Agravo regimental não provido.